Tribunal: TJDFT
Processo: 0754218-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754218-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA OLIVEIRA DE JESUS, E. D. D. O., A. V. D. D. O., WAGNER DIOGO SOUZA DE OLIVEIRA, EMILLY BEATRIZ DIOGO DE OLIVEIRA SOUZA, M. D. S. D. O., L. G. R. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JUSSARA OLIVEIRA DE JESUS RÉU ESPÓLIO DE: LEONARDO DIOGO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por J. O. d. J. e outros em face da decisão de ID 248929024, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que, nos autos da ação de inventário proposta em razão do falecimento de LEONARDO DIOGO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado na petição inicial e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Sustentam os agravantes que o falecimento de Leonardo Diogo de Oliveira ocorreu em 02/07/2025, em acidente de trânsito, e que a viúva é do lar, enquanto os seis filhos — alguns menores — dependem economicamente do de cujus, inexistindo renda fixa ou disponibilidade imediata de recursos para suportar o preparo recursal e demais despesas processuais. Afirmam que o acervo hereditário é composto por bens de baixa liquidez e valor modesto, notadamente um imóvel residencial (sobre o qual se invoca o direito real de habitação, art. 1.831 do CC) e dois veículos usados (GM/ Chevrolet D20 e Ford/ F4000). Assinalam que não lhes foi oportunizado prazo específico para complementar a comprovação da hipossuficiência após o indeferimento inicial do benefício, malgrado petição da inventariante requerendo dilação de prazo para coleta e organização de documentos (ID 253630519), o que, no seu entender, caracteriza cerceamento de defesa. Requerem a concessão da justiça gratuita, o que pretendem ver confirmado no mérito. É o relatório. Decido. Compulsados os autos de origem, verifica-se que os autores, ora agravantes, pleitearam o deferimento da justiça gratuita, tendo o Juízo de primeiro grau indeferido o pleito nos seguintes termos: “As partes postulam pela concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de que não têm condições de arcar com as custas do processo. Na ação de inventário, todavia, a responsabilidade pelo pagamento das custas é do espólio, de sorte que a concessão da benesse depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. No caso dos autos, a parte autora não informa nem mesmo quais são os bens que compõe o acervo hereditário, informa apenas que é composto por diversos bens móveis e imóveis. Nesse sentido: ‘1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita vindicado.’ Acórdão 1375204, 07265179720218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. ‘2. Em se tratando de processo de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições da inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio. 3. Na hipótese dos autos, diante da ausência de provas para ilidir a hipossuficiência econômica, e em se tratando de partilha com objeto de valor módico, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe, com a consequente reforma da decisão agravada.’ Acórdão 1706567, 07152835020238070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. O STJ entende do mesmo modo. Veja-se: ‘2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita.’ AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG Isto posto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Assim, recolham-se as custas judiciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Ademais, deverá à inventariante apresentar a relação completa e atualizada dos bens deixados pelo de cujus, nos termos do artigo 620 do Código de Processo Civil.” – ID 248929024. Por meio da petição de ID 253630519, os agravantes pleitearam a dilação do prazo para cumprimento da determinação de emenda à inicial, o que restou deferido na decisão de ID 255003186, com a ressalva de que “[n]o que se refere à gratuidade de Justiça, o pedido já foi apreciado e indeferido no ID 248929024”. A referida parte interpôs o presente recurso. Em que pese a irresignação apresentada, o recurso não merece transpor a barreira da admissibilidade, isso porque a decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 19/09/2025, e publicada no primeiro dia útil subsequente. Neste contexto, verifica-se que o prazo para a interposição de agravo de instrumento findou em 13/10/2025. Repise-se que não se verifica dos autos eventual interposição de recurso contra a decisão supracitada, constatando-se o instituto da preclusão. Veja-se que o processo se constitui de uma sucessão de atos jurídicos destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, seja ela favorável ou não aos interesses da parte. Ou seja, é composto de uma estrutura progressiva de preclusões, as quais permitem o desencadeamento das fases processuais de modo a possibilitar uma irreversibilidade. Se o processo não obedece a uma ordem determinada, no sentido de que cada ato deve ser praticado em seu devido tempo e lugar, fácil entender que o litígio configuraria uma disputa desordenada, sem limites ou garantias para as partes, prevalecendo ou podendo prevalecer a arbitrariedade e a parcialidade do órgão judicial ou chicana do adversário, motivo pelo qual se tem a preclusão como um instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, que auxilia na estruturação do procedimento e na delimitação das regras que compõem o formalismo processual, que apresenta como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Ademais, estabelece o art. 507 do CPC que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (preclusão pro judicato). Acrescento, ainda, que, por meio da petição de ID 253630519, datada de 15/10/2025 (quando já exaurido o prazo pra a interposição de eventual recurso), a parte recorrente pleiteou a dilação de prazo reiterando, ao final, o pedido de concessão a justiça gratuita, já devidamente decidido e acobertado pelo manto da preclusão, do que se extrai seu intuito de ver seu pedido reconsiderado pelo Juízo de primeiro grau. Conforme manifestação desta 6a Turma Cível, “pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão” (Acórdão 1765463, 07205457820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023). Nessa senda, tendo em vista que o pedido de reconsideração ou similar não interrompe nem suspende o prazo recursal, o prazo para interposição do agravo de instrumento deveria ser contado a partir da decisão de ID 248929024, e não do pronunciamento de ID 255003186. Neste mesmo sentido, seguem outros julgados desta Turma Cível: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a ‘’suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.’’ 2. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, o que não resulta em cerceamento de defesa, e tampouco em negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959924, 0737358-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2. Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso. A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia “nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial”. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Nesse espeque, desponta flagrante o descabimento de agravo de instrumento diante de sua intempestividade, o que obsta sua admissibilidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto a parte agravante que a interposição de recurso contra esta decisão, caso compreendido como manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos art. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator